Tribunal: TJPA
Processo: 0804025-05.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804025-05.2020.8.14.0051

APELANTE: ANTONIA DO SOCORRO PENA DA GAMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TCE TIDO COMO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal movidos por Antônia do Socorro Pena da Gama, julgando improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição e de ilegitimidade passiva em execução fundada em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará que imputou responsabilidade solidária à embargante pela devolução de recursos públicos e aplicação de multa, relativos ao Convênio nº 027/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva, nos termos do Decreto nº 20.910/32, tendo em vista o decurso do tempo entre o encerramento da vigência do convênio e o ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas sujeita-se à prescrição quinquenal, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão administrativa, conforme fixado pelo STF no Tema 899.
4. No caso concreto, o acórdão do TCE/PA transitou em julgado em 24/01/2017 e a execução foi ajuizada em 15/07/2020, estando dentro do prazo quinquenal.

5. A sentença recorrida examinou devidamente os elementos do processo, inexistindo vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Antonia do Socorro Pena da Gama, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém – PA, nos autos da Ação de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, movida por Antonia do Socorro Pena da Gama.

A peça inicial narra que a autora ajuizou embargos à execução em razão da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0806540-81.2018.8.14.0051, promovida pelo Estado do Pará, cujo objeto era a cobrança do montante de R$ 175.523,60 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos), oriundo de acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

A embargante alega ilegitimidade passiva, por não ser titular da Secretaria de Estado de Pesca à época da prestação de contas relativa ao convênio que deu origem à imputação de responsabilidade solidária. Ressalta que não há solidariedade presumida em nosso ordenamento e que não foi intimada no curso do processo administrativo no TCE/PA. Invoca o art. 265 do Código Civil e doutrina pertinente para sustentar a tese de ilegitimidade. Pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita e efeito suspensivo aos embargos, sustentando risco de dano irreparável à sua subsistência.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, julgando improcedente o pedido e o processo (de embargos) com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o embargante em custas, despesas e honorários, estes em 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Inconformada com a sentença, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão executiva. Sustenta que o Convênio n.º 027/2008, firmado pelo Estado do Pará, teve vigência encerrada em 31/01/2009, e que a imputação de responsabilidade solidária à apelante somente se deu em 2016, violando o prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32. Alega, ainda, que o prolongado lapso temporal impossibilitou sua defesa adequada, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da sentença até julgamento final da apelação, com a consequente reforma do julgado para reconhecer a prescrição e/ou a ilegitimidade passiva da apelante, extinguindo a execução que lhe foi movida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos autos do processo judicial nº 0806540-81.2018.8.14.0051 (Execução de Título Extrajudicial), o Estado do Pará promove execução com base no Acórdão nº 56.229 proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), que julgou irregulares as contas vinculadas ao Convênio nº 027/2008 entre a SEPAQ e a Associação Cultural Educacional da Amazônia.

A condenação envolveu responsabilização solidária de Ariovaldo Araújo Filho, gestor do projeto, e de Antônia do Socorro Pena da Gama, então secretária da SEPAQ, para devolução de valores aos cofres públicos e aplicação de multas.

A irresignação recursal sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal, nos moldes do Decreto nº 20.910/32, sob o argumento de que a imputação de responsabilidade solidária à apelante teria se operado após o decurso do prazo legal.

Contudo, os fundamentos expendidos na Apelação não possuem fundamento jurídico suficiente para infirmar a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, a qual, de forma fundamentada e coerente, enfrentou exaustivamente a matéria.

A alegação de prescrição, por exemplo, revela-se desprovida de amparo fático e jurídico, uma vez que não restou demonstrado nos autos o transcurso do prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado do acórdão do TCE/PA, que ocorreu em
24 de janeiro de 2017
— marco inicial do prazo prescricional — e o ajuizamento da execução fiscal.

Os autos evidenciam que a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas com o esgotamento da instância administrativa. Ademais, conforme entendimento pacificado, o prazo prescricional não se inicia nem corre enquanto pendente a tramitação regular do feito no âmbito do Tribunal de Contas, especialmente na presença de recursos administrativos, circunstância que configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

No Tema 899, de repercussão geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão oriunda de Tribunal de Contas está sujeita à prescrição, fixada em 5 (cinco) anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente.

O prazo quinquenal tem início com o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas, momento em que o crédito é constituído, conforme vem sendo decidido pela jurisprudência:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
– CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – EXERCÍCIO DE 2002 – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela executada. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça) . DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental. PROVA DOCUMENTAL (...)
No caso dos autos, a pretensão da excipiente é o reconhecimento da ocorrência de prescrição
, da nulidade da certidão de dívida ativa, da ausência de notificação do lançamento com aptidão para ensejar a decadência, bem como o reconhecimento da nulidade dos lançamentos tributários, em razão da impossibilidade de retroação dos efeitos do desenquadramento.
PRESCRIÇÃO
– Matéria de ordem pública cuja análise, no caso, dispensa dilação probatória –
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 899, fixou a tese de que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas está sujeita à prescrição, aplicando-se o prazo de cinco anos
–
Lapso prescricional que tem início com o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas, momento em que o crédito é constituído
– (...) No caso dos autos, a cobrança de refere a crédito de ressarcimento ao erário constituído pelo v. acórdão de fls. 22/30 dos autos principais, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 10/03/2017, conforme o extrato processual copiado a fls . 50 destes autos - Despacho que determinou a citação da executada prolatado em 25/02/2020 (fls. 02) – Inocorrência de prescrição. OCORRÊNCIA DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – Impossibilidade de apreciação da alegação de inexistência de efetivo dano ao patrimônio público – Análise que demandaria dilação probatória, inviável em exceção de pré-executividade - Ademais, observa-se que tal alegação não foi objeto da r. decisão agravada, de forma que sua análise implicaria supressão de instância . Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP 2169071-63.2023.8 .26.0000 São Carlos, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 23/11/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RESSARCIMENTO - Exercício de 2019 - Município de São Carlos - Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Exceção de pré- executividade - Alegação de prescrição do crédito exequendo - Decisão judicial rejeitando a exceção de pré-executividade - Cabimento - PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Prazo prescricional quinquenal - Tema nº 899 do E. STF - Incidência do Decreto nº
20.910
/32 - Trânsito em julgado do Acórdão do TCE em 10/03/2017 - Execução fiscal ajuizada dentro do lustro prescricional , em 28/11/2019 - Decisão mantida - Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2169166- 93.2023.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 18/09/2023)

Registre-se que os acórdãos proferidos pelos tribunais de contas constituem títulos executivos extrajudiciais, gozando de liquidez e certeza do crédito, não dependendo de inscrição na dívida ativa para que sejam executados, razão pela qual há que se aplicar o disposto no artigo
2º
,
§ 3º
, da
LEF
, invocado nas razões recursais:

Art. 2º, § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART.
2º
,
§ 3º
, DA LEI
6.830
/80. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. NORMA APLICÁVEL SOMENTE ÀS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à aplicabilidade do art.
2º
,
§ 3º
, da Lei n.
6.830
/80 (suspensão da prescrição por 180 dias por ocasião da inscrição em dívida ativa) somente às dívidas de natureza não-tributária, devendo ser aplicado o art.
174
do
CTN
, para as de natureza tributária . [...] 3. Reafirmando a jurisprudência do STJ sobre a matéria, a Corte Especial, no julgamento da
AI no Ag 1.037.765/SP
, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, ocorrido em 2.3.2001, acolheu por maioria o incidente para reconhecer a inconstitucionalidade, em relação aos créditos tributários, do
§ 2º
do art.
8º
da
LEF
(que cria hipótese de interrupção da prescrição), bem como do § 3º do art. 2º da mesma lei (no que se refere à hipótese de suspensão da prescrição), ressaltando que tal reconhecimento da inconstitucionalidade deve ser parcial, sem redução de texto, visto que tais dispositivos preservam sua validade e eficácia em relação a créditos não tributários objeto de execução fiscal (Informativo 465/STJ) [...] 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ,
Recurso Especial nº 1.192.368/MG
, Rel. Mauro Campbell Marques, j. 07/04/2011, DJe 15/04/2011)

O
Acórdão nº 56.229 do TCE-PA
foi
julgado em 17/11/2016
e
transitou em julgado em 24/01/2017
, tornando-se título executivo extrajudicial apto a embasar a execução promovida pelo Estado do Pará contra os responsáveis solidários pelo débito e multas impostas.
Os autos foram ajuizados em 15 de julho de 2020, estando, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos
.

Portanto, verifica-se que o prazo de cinco anos não decorreu, não havendo como falar em prescrição do crédito.

Assim, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, não havendo nos autos elementos que demonstrem a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/07/2025